Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DÉBITOS INCIDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN/DF). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer na qual o autor pleiteia a responsabilização do banco pela regularização da situação administrativa de caminhão apreendido em ação de busca e apreensão ajuizada em 2007, bem como o pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo desde a consolidação da propriedade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do art. 11 do Código de Processo Civil; e (ii) saber se é cabível a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na regularização administrativa e transferência da titularidade do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresentou, de forma clara, as razões de fato e de direito que conduziram ao convencimento do Juízo, em conformidade com o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e o art. 11 do Código de Processo Civil. O julgador expôs adequadamente os fundamentos que embasaram a conclusão, não se exige a apreciação pormenorizada de todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Não há omissão quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de regularizar a situação administrativa do veículo. A sentença estabeleceu que incumbe ao apelante, como proprietário consolidado do bem desde 2007, adotar as providências administrativas pertinentes perante o Departamento de Trânsito, mediante instrução do procedimento com a documentação adequada, inclusive cópia da decisão judicial.
5. É inviável a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) para fins de transferência ou baixa do veículo, pois o órgão de trânsito não integrou a relação processual. A determinação judicial deve ser cumprida exclusivamente pela parte vencida, mediante instauração de processos administrativos próprios, não cabe ao Poder Judiciário impor obrigações diretamente a terceiros estranhos à lide, em consonância com o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
6. A obrigação de efetuar a transferência da titularidade e de assumir os encargos incidentes sobre o veículo decorre do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao adquirente a responsabilidade de providenciar a atualização do registro perante o órgão competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É inviável a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) para cumprimento de obrigação de fazer quando o órgão não integrou a relação processual, visto que incumbe exclusivamente à parte vencida adotar as providências administrativas necessárias à regularização da titularidade e dos débitos incidentes sobre o veículo."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CTB, art. 123, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0728636-31.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 16.11.2021; TJDFT, APC 0707385-56.2018.8.07.0001, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, DJe 12.7.2019.